Tribunal: TJES
Processo: 5003821-93.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003821-93.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: F. GRAN GRANITOS LTDA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento,
sem pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
contra decisão proferida (fls. 9/10 do ID 1435295) pela Vara Única de Água Doce do Norte que, nos autos da Ação Civil Pública movida em face de F. Gran Granitos Ltda, afastou a tese de incompetência da justiça estadual suscitada pelo
parquet
.

Em apertada síntese a Ação Civil Pública foi movida para apurar a responsabilidade da empresa agravada em razão de danos ambientais causados em área localizada no Córrego do Garfo, Cafelândia – Água Doce do Norte, pela sua atividade de exploração de recursos minerais. Alega o MPES em suas razões recursais não desconhecer o posicionamento firmando pelo STJ, conforme julgado utilizado pelo Juízo de Piso, segundo o qual, ainda que a área degradada seja objeto de fiscalização de autarquia federal, por si só, não atrai a competência da Justiça Federal, devendo-se levar em conta a competência em matéria ambiental do juízo local onde ocorrido o dano (art. 2º da Lei nº 7.347/87). Contudo, julga forçoso reconhecer que a Justiça Comum Estadual não possui competência para julgamento dos fatos expostos nesta Ação Civil Pública, uma vez que a extração irregular (inclusive por lesão ao meio ambiente) de recursos minerais viola interesse direto da União, o que leva à competência da Justiça Comum Federal para julgamento do caso.

Afirma que o art. 20, inciso IV, da CRFB/88, é enfático ao asseverar que os recursos minerais são bens da União, bem como o art. 176, caput, também da Carta Magna, aduz que as jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. Além disso, pelo teor disposto no art. 176, § 1º, da CF, a pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o "caput" deste artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional. Outrossim, cita que a atividade de exploração de recursos minerais envolve diretamente a fiscalização da Agência Nacional de Mineração, Autarquia Especial Federal vinculada ao Ministério de Minas e Energia (antigo Departamento Nacional de Produção Mineral), conforme Lei n. 13.575/17.

Assim, requereu o provimento do agravo ora interposto, com a consequente reforma da decisão recorrida para que seja declinada a competência do feito de origem para a Justiça Federal, nos termos do art. 64, § 3º, do NCPC.

Não houve pedido de atribuição de efeito suspensivo ou ativo ao recurso, e mesmo a par de intimada, a empresa agravada deixou de se manifestar.

Ao ID 2005331 o MP de 2º Grau – Procuradoria-Geral de Justiça – lavrou Parecer opinando pelo
provimento
do agravo de instrumento, a fim de que seja reformada a decisão de piso, com consequente declínio da competência para a Justiça Federal.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTOS COM DOCUMENTO:
Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora.

V O T O

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento,
sem pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
contra decisão proferida (fls. 9/10 do ID 1435295) pela Vara Única de Água Doce do Norte que, nos autos da Ação Civil Pública movida em face de F. Gran Granitos Ltda, afastou a tese de incompetência da justiça estadual para processar e julgar o feito.

Em apertada síntese a Ação Civil Pública foi movida para apurar a responsabilidade da empresa agravada em razão de danos ambientais causados em área localizada no Córrego do Garfo, Cafelândia – Agua Doce do Norte, pela sua atividade de exploração de recursos minerais. Alega o MPES em suas razões recursais não desconhecer o posicionamento firmando pelo STJ, conforme julgado utilizado pelo Juízo de Piso, segundo o qual, ainda que a área degradada seja objeto de fiscalização de autarquia federal, por si só, não atrai a competência da Justiça Federal, devendo-se levar em conta a competência em matéria ambiental do juízo local onde ocorrido o dano (art. 2º da Lei nº 7.347/87). Contudo, julga forçoso reconhecer que a Justiça Comum Estadual não possui competência para julgamento dos fatos expostos nesta Ação Civil Pública, uma vez que a extração irregular (inclusive por lesão ao meio ambiente) de recursos minerais viola interesse direto da União, o que leva à competência da Justiça Comum Federal para julgamento do caso.

Afirma que o art. 20, inciso IV, da CRFB/88, é enfático ao asseverar que os recursos minerais são bens da União, bem como o art. 176, caput, também da Carta Magna, aduz que as jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. Além disso, pelo teor disposto no art. 176, § 1º, da CF, a pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o "caput" deste artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional. Outrossim, cita que a atividade de exploração de recursos minerais envolve diretamente a fiscalização da Agência Nacional de Mineração, Autarquia Especial Federal vinculada ao Ministério de Minas e Energia (antigo Departamento Nacional de Produção Mineral), conforme Lei n. 13.575/17.

Assim, requereu o provimento do agravo ora interposto, com a consequente reforma da decisão recorrida para que seja declinada a competência do feito de origem para a Justiça Federal, nos termos do art. 64, § 3º, do NCPC.

Não houve pedido de atribuição de efeito suspensivo ou ativo ao recurso, e mesmo a par de intimada, a empresa agravada deixou de se manifestar.

Ao ID 2005331 o MP de 2º Grau – Procuradoria-Geral de Justiça – lavrou Parecer opinando pelo
provimento
do agravo de instrumento, a fim de que seja reformada a decisão de piso, com consequente declínio da competência para a Justiça Federal.

É o que há para relatar.

Primeiramente, o recorrente pretende a reforma de decisão que deixou de declinar a competência do juízo para processar e julgar a causa originária.

Apesar de a referida hipótese não estar expressamente prevista no rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, a Corte Especial do Superior do Tribunal de Justiça,
“por ocasião do julgamento dos recursos especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, de um lado vedou a possibilidade de uso da interpretação extensiva e da analogia para alargar as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento e de, outro lado, estabeleceu que a incidência da tese da taxatividade mitigada, segundo a qual se admite a interposição do agravo quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, apenas se aplicará às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão que fixou a tese, a saber, 19/12/2018”
(AgInt no REsp n. 1.790.363/GO, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/9/2019, DJe 18/9/2019, STJ).

Com base na taxatividade mitigada, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a utilização do agravo de instrumento para desafiar decisão interlocutória sobre competência, ante o risco de se aguardar o exame da matéria em sede de apelação e serem produzidas provas e pronunciamentos judiciais eventualmente nulos.

Nesse sentido, o Tribunal da Cidadania tem orientado que
“
A decisão interlocutória sobre competência desafia a interposição de Agravo de Instrumento. Precedentes”
(AgInt no RMS 54.987/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019, STJ), bem como que
“
A jurisprudência desta Corte firmou-se pelo cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que define competência.”
(AgInt no REsp 1720063/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019, STJ).

Assim, atendido o cabimento e os demais requisitos de admissibilidade, impõe-se o processamento do recurso e, em consequência, a análise do mérito recursal.

Pois bem, após compulsar os autos verifico que a ação civil pública ajuizada na origem visa a apuração de danos ambientais e irregularidades cometidas em atividade de extração mineral – extração de granito -, não precedida da necessária autorização de órgãos Estatal (IEMA EIA/RIMA) e Federal (DNPM) e executada, ao que parece, sem as cautelas típicas para a redução dos impactos ambientais decorrentes da mineração.

Em razão dos supostos danos ambientais, formula o MPES diversos pedidos relativos à extração mineral, como a
paralisação das atividades da empresa
(
alvo do pedido liminar há muito já deferido, inclusive)
; apresentação de
parecer do DNPM
sobre o processo de liberação da área de mineração para as coordenadas citadas e certidão de regularização; determinação para
oficiar o DNPM para que realize a fiscalização
nas áreas de extração de granito, a
inibir a exploração sem prévia anuência do referido órgão
, entre outros.

Também requereu que a ré apresente e execute Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, via de consequência, acaso acolhido, deverá haver prévia análise e validação pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, que também tem a conformação de autarquia federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, criado pela Lei nº 7.735, de 22 de fevereiro de 1989.

No plano constitucional, tanto o art. 20, quanto o art. 176, da Carta Magna, clarificam que os recursos minerais são bens da União, sendo que o direito de pesquisa e lavra só podem ser concedidos a brasileiros ou à empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no país, pelos regimes de licenciamento, ou de autorização e concessão.
Verbis
:

Art. 20. São bens da União:

[...]

IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo;

Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra.

§ 1º A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o
caput
deste artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no País, na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas.

§ 2º - É assegurada participação ao proprietário do solo nos resultados da lavra, na forma e no valor que dispuser a lei.

§ 3º A autorização de pesquisa será sempre por prazo determinado, e as autorizações e concessões previstas neste artigo não poderão ser cedidas ou transferidas, total ou parcialmente, sem prévia anuência do poder concedente.

§ 4º Não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento do potencial de energia renovável de capacidade reduzida.

O processo de concessão de lavra de minerais e rochas é composto de etapas seriadas que passam pelo requerimento de autorização de pesquisa, requerimento de lavra ou de licenciamento e concessão da lavra ou licenciamento e disponibilidade – tramita, em conformidade com as disposições do Decreto nº 9.406/18, na
Agência Nacional de Mineração
- ANM (antigo Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM), que é autarquia federal criada pela Lei nº 13.575/17, vinculada ao Ministério de Minas e Energia.

Na exata medida em que também se investiga na origem a ausência de autorização que deveria ter sido emitida por autarquia federal, tenho que há inexorável afetação de interesses da referida entidade, a justificar que se viabilize sua participação no feito em apreço.

Como já reconheceu o Tribunal Regional Federal da 4ª Região,
“
Nos termos dos arts. 20, inciso IX, e 176 da Constituição Federal, são bens da União os recursos minerais, inclusive os do subsolo, condicionada a pesquisa e lavra à autorização ou concessão do Poder Público, observado os requisitos previstos em lei. A exploração de recursos minerais sem autorização do Poder Público impõe ao particular o ressarcimento ao erário dos prejuízos a ele causados (arts. 884 e 927 do Código Civil)”
(TRF4, AC 5014113-81.2013.4.04.7205, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 01/02/2019).

A propósito, também cito o excerto do TRF-1 transcrito no Parecer da PGJ, verbis:

PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPLORAÇAO IRREGULAR DE LAVRA MINERAL. BEM DA UNIÃO. DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. LEGITIMADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Ministério Público Federal é parte legítima para ajuizar ação civil pública com o escopo de obter provimento judicial que condene o requerido (i) a recompor o meio ambiente degradado pela atividade irregular de extração mineral; (ii)
a se abster de explorar a área sem a prévia autorização do DNPM;
e, (iii) a ressarcir a União pela lesão ao patrimônio público, em interpretação condizente com as disposições constitucionais e legais que visam a ampliar a atuação do Ministério Público em defesa do meio ambiente e do patrimônio público. art. 129, III, da Constituição Federal; art. 1º, VIII, da Lei nº 7.347/85; art. 6º, VII, “a” e “b”, XIV, “g” e art. 37, d Lei Complementar 75/93 e Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º. Precedentes do STJ (STJ. Primeira Seção. REsp 1119377/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 04/09/2009; EDcl no REsp 1373917/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, DJe 21/08/2017; AgRg no REsp 1481536/RJ, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2014.)
2. Os recursos minerais pertencem à União, nos termos do art. 176, caput, da Constituição Federal, e sua exploração irregular não só gera prejuízo ao patrimônio público federal, como causa danos ao meio ambiente e lesa interesse difuso, além de frustrar o controle por parte do poder público quanto à exploração desse recurso não renovável.
3. Legitimidade do Ministério Público Federal e consequente
competência da Justiça Federal que se reforça pela expressa manifestação de interesse em integrar a relação processual por parte da União, como assistente litisconsorcial, e do Departamento Nacional de Recursos Minerais. DNPM, como assistente simples
. 4. Não incide a vedação constante do art. 129, IX, da Constituição Federal como óbice à legitimação do Ministério Público Federal como autor da ação, pois o parquet não está representando judicialmente ou prestando consultoria jurídica a qualquer entidade pública, porquanto age em nome próprio no exercício de sua função institucional. 5. Apelações do Ministério Público Federal, da União e do DNPM a que se dá provimento. Sentença reformada para reconhecer a legitimidade do autor da ação, com a determinação de retorno dos autos à origem para o seu regular processamento. (TRF 1ª R.; AC 0002756- 67.2012.4.01.3307; Quinta Turma; Relª Desª Fed. Daniele Maranhão; DJF1 18/10/2019). (Meus grifos).

Outrossim, as atribuições da agora ANM compreendem, além da regulação e da outorga, a própria fiscalização da lavra e da pesquisa mineral, de forma que o exercício da atividade de mineração em desconformidade com os padrões estabelecidos pela agência pode ensejar a adoção de medidas acautelatórias e a imposição de sanções aos infratores, como consta do art. 2º, inciso XI, da Lei nº 13.575/17
1
, circunstâncias estas que constituem o objeto da ação civil pública em apreço, além do seu caráter reparatório.

Não desconheço o entendimento do c.STJ o qual ampara a decisão de piso, não obstante entendo haver interesse específico da entidade federal, conforme exposto supra, a justificar o provimento do recurso para que seja declarada a incompetência da Justiça Estadual e remessa do feito originário à Justiça Federal.

Como bem observou a Procuradoria-Geral de Justiça, em caso semelhante, esta c. Terceira Câmara Cível, também sob a minha relatoria, assim deliberou recentemente,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATIVIDADE DE MINERAÇÃO SUPOSTAMENTE REALIZADA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E SEM PREOCUPAÇÃO COM OS DANOS AMBIENTAIS DELA DECORRENTES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1) Em abril de 2006, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ajuizou ação civil pública em face de Sebastião Mottas ME MEE Granitos Motta , narrando, em síntese, que a empresa passou a desenvolver atividade de mineração no Córrego Beija Flor, [¿] município de Água Doce do Norte, sem autorização prévia e sem ter a preocupação de evitar os danos causados ao meio ambiente em decorrência da extração de granito. Tempos mais tarde, o próprio Parquet requereu que os autos fossem remetidos à Justiça Federal, assinalando que o art. 20, inciso IV, da CRFB/88, é enfático ao asseverar que os recursos minerais são bens da União, bem como o art. 176, caput, também da Carta Magna, aduz que as jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais [¿] pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. A Instância Primeva refutou a alegação de incompetência da Justiça Estadual e julgou parcialmente procedente a pretensão vestibular. 2) Contra o édito recorrem tanto o Ministério Público quanto a Granitos Motta , ambos sustentando a incompetência da Justiça Estadual para julgamento de ação civil pública que investiga irregularidades e danos ambientais decorrentes da extração de recursos minerais. 3) No plano constitucional, tanto o art. 20, quanto o art. 176, da Carta Magna, clarificam que os recursos minerais são bens da União, sendo que o direito de pesquisa e lavra só podem ser concedidos a brasileiros ou à empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no país, pelos regimes de licenciamento, ou de autorização e concessão. O processo de concessão de lavra de rochas ornamentais ou de revestimento composto de etapas seriadas que passam pelo requerimento de pesquisa, autorização de pesquisa, requerimento de lavra ou de licenciamento e concessão da lavra ou licenciamento e disponibilidade tramita, em conformidade com as disposições do Decreto nº 9.406/18, na Agência Nacional de Mineração - ANM (antigo Departamento Nacional de Produção Mineral DNPM), que é autarquia federal criada pela Lei nº 13.575/17, vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Na exata medida em que se investiga, in casu , a ausência de autorização que deveria ter sido emitida por autarquia federal, há inexorável afetação de interesses da referida entidade, a justificar que se viabilize sua participação no feito em apreço. 4) Como já reconheceu o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Nos termos dos arts. 20, inciso IX, e 176 da Constituição Federal, são bens da União os recursos minerais, inclusive os do subsolo, condicionada a pesquisa e lavra à autorização ou concessão do Poder Público, observado os requisitos previstos em lei. A exploração de recursos minerais sem autorização do Poder Público impõe ao particular o ressarcimento ao erário dos prejuízos a ele causados (arts. 884 e 927 do Código Civil) (TRF4, AC 5014113-81.2013.4.04.7205, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 01/02/2019).
5) Recursos providos, para reconhecer a incompetência desta Justiça Estadual para processar e julgar a ação civil pública em apreço e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 068060002299, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021).

Pelo exposto, conheço do agravo de instrumento, e no mérito,
dou
provimento
para reformar a decisão agravada, declarando a incompetência da Justiça Estadual para julgar a ação civil pública de origem, e determinando, por conseguinte, a remessa do feito à Justiça Federal.

Ainda que o Juízo
a quo

seja absolutamente incompetente, conservam-se os efeitos das decisões por ele firmado, à vista da regra elencada no art. 64, §4º, do CPC/15, até que haja pronunciamento da Justiça Federal acerca do tema.

É como voto.

E

1
Art. 1º Fica criada a Agência Nacional de Mineração (ANM), integrante da Administração Pública federal indireta, submetida ao regime autárquico especial e vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Parágrafo único. (VETADO).

Art. 2º A ANM, no exercício de suas competências, observará e implementará as orientações e diretrizes fixadas no Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), em legislação correlata e nas políticas estabelecidas pelo Ministério de Minas e Energia, e terá como finalidade promover a gestão dos recursos minerais da União, bem como a regulação e a fiscalização das atividades para o aproveitamento dos recursos minerais no País, competindo-lhe: [...] XI - fiscalizar a atividade de mineração, podendo realizar vistorias, notificar, autuar infratores, adotar medidas acautelatórias como de interdição e paralisação, impor as sanções cabíveis, firmar termo de ajustamento de conduta, constituir e cobrar os créditos delas decorrentes, bem como comunicar aos órgãos competentes a eventual ocorrência de infração, quando for o caso;

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATIVIDADE DE MINERAÇÃO SUPOSTAMENTE REALIZADA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E SEM PREOCUPAÇÃO COM OS DANOS AMBIENTAIS DELA DECORRENTES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
RECURSO PROVIDO.

1.

Em apertada síntese a Ação Civil Pública foi movida para apurar a responsabilidade da empresa agravada em razão de danos ambientais causados em área localizada no Córrego do Garfo, Cafelândia – Água Doce do Norte, pela sua atividade de exploração de recursos minerais.

2.
No plano constitucional, tanto o art. 20, quanto o art. 176, da Carta Magna, clarificam que os recursos minerais são bens da União, sendo que o direito de pesquisa e lavra só podem ser concedidos a brasileiros ou à empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no país, pelos regimes de licenciamento, ou de autorização e concessão. O processo de concessão de lavra de minerais ou rochas é composto de etapas seriadas que passam pelo requerimento de pesquisa, autorização de pesquisa, requerimento de lavra ou de licenciamento e concessão da lavra ou licenciamento e disponibilidade tramita, em conformidade com as disposições do Decreto nº 9.406/18, na Agência Nacional de Mineração - ANM (antigo Departamento Nacional de Produção Mineral DNPM), que é autarquia federal criada pela Lei nº 13.575/17, vinculada ao Ministério de Minas e Energia.

3.
Na exata medida em que se investiga a ausência de autorização que deveria ter sido emitida por autarquia federal, há afetação de interesses específicos da referida entidade, a justificar que se viabilize sua participação no feito em apreço.

4.
Recurso provido. Decisão agravada reformada para que seja declinada a competência do feito de origem para a Justiça Federal.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.